Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA VIA DEFENSIVA. CONTRATO FIRMADO PARA AÇÃO DE DIVÓRCIO. ATIVIDADE ADVOCATÍCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ORIENTAÇÃO JURÍDICA, TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS. COMPROVAÇÃO. SERVIÇOS QUE INTEGRAM O OBJETO DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DESPESAS REALIZADAS PELO ADVOGADO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. ENCARGOS DE MORA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. Nos moldes dos arts. 112 e 113, § 1o, I, do CC, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem e a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio.
1.1. Apesar de o contrato de serviços advocatícios em execução consignar como objeto o manejo de ação judicial de divórcio, de modo abstrato, sua interpretação denota a intenção manifesta de contratação de serviços advocatícios para tentativa prévia de separação consensual, mediante realização de tratativas pelo advogado, prestação de orientação jurídica e avaliação de bens.
2. Não restam dúvidas de que essa atuação prévia necessária ao ajuizamento da ação de divórcio, no interesse do apelado e sob sua orientação, representa serviços advocatícios que exigem devida remuneração ao apelante, consoante previsão expressa nos arts. 1o, II, e 22 da do Estatuto da Advocacia
2.1. Na hipótese, está efetivamente comprovado nos autos que o apelante prestou efetivos serviços de advocacia ao apelado, pois deu orientação jurídica e adotou medidas visando a composição de divórcio consensual, realizando intensas tratativas nesse sentido, inclusive com participação em reuniões, além de realizado diligências para avaliação do acervo patrimonial do casal.
3. Não bastasse a constatação de que o contrato usufruiu da prestação de serviços devidos advocatícios em fase prévia à ação judicial, que exigem remuneração na forma contratada, a cláusula quinta do contrato é expressa no sentido de que os honorários seriam devidos em caso de rescisão injustificada pelo apelado, ou caso manifestasse desistência da ação de divórcio.
3.1. Tal previsão contratual assegura ao apelante a exigibilidade dos honorários contratuais postulados na execução, relativos à entrada que deveria ser pago na assinatura do contrato e as parcelas de amortização, proporcionalmente até a rescisão do ajuste, acrescidos de encargos de mora e ressarcimento de despesas comprovadas conforme postulado na execução.
4. Apesar da improcedência da pretensão deduzida em Juízo, não é possível aferir qualquer atitude temerária na conduta processual do apelado, que apresentou argumentação relacionada diretamente com o exercício do seu direito de defesa, sem incorrer em qualquer abuso, afasta-se a alegação de litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81).
5. Recurso de apelação provido. Embargos à execução julgados improcedentes.